Tribunal: TJES
Processo: 5000207-68.2022.8.08.0025
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Bancários
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-68.2022.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ALZIRA BUSS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO RÉU NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não reconhecido pela autora e condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2.A requerida foi declarada revel por não comparecer à audiência de instrução. No recurso, pugnou a reforma da sentença, pautada na validade da contratação digital e a inexistência do dever de indenizar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) os efeitos da revelia sobre a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora; e (ii) a admissibilidade do recurso interposto pela parte revel, à luz da preclusão consumativa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência da requerida na audiência de instrução resultou na decretação de revelia, implicando a presunção de veracidade das alegações de fato da parte autora, nos termos do art. 344 do CPC e do art. 20 da Lei 9.099/95.

5.O recurso inominado apresenta questões fáticas já preclusas, caracterizando inovação recursal, o que impede seu conhecimento.

6.O valor fixado para a indenização por danos morais (R$7.000,00) encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante ou desproporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:"1. A revelia impõe a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo autor, salvo matéria de direito ou de ordem pública. 2. A inovação recursal é vedada, não sendo possível a rediscussão de matéria fática já preclusa. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão apenas quando exorbitante ou irrisório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 346 e 355, II; Lei 9.099/95, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000207-68.2022.8.08.0025

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: ALZIRA BUSS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO SOARES GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO RÉU NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não reconhecido pela autora e condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2.A requerida foi declarada revel por não comparecer à audiência de instrução. No recurso, pugnou a reforma da sentença, pautada na validade da contratação digital e a inexistência do dever de indenizar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) os efeitos da revelia sobre a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora; e (ii) a admissibilidade do recurso interposto pela parte revel, à luz da preclusão consumativa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência da requerida na audiência de instrução resultou na decretação de revelia, implicando a presunção de veracidade das alegações de fato da parte autora, nos termos do art. 344 do CPC e do art. 20 da Lei 9.099/95.

5.O recurso inominado apresenta questões fáticas já preclusas, caracterizando inovação recursal, o que impede seu conhecimento.

6.O valor fixado para a indenização por danos morais (R$7.000,00) encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante ou desproporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:"1. A revelia impõe a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo autor, salvo matéria de direito ou de ordem pública. 2. A inovação recursal é vedada, não sendo possível a rediscussão de matéria fática já preclusa. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão apenas quando exorbitante ou irrisório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 346 e 355, II; Lei 9.099/95, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS movida por
ALZIRA BUSS
em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, objetivando, em síntese, a declaração de inexistência de débito, com a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais. Para tanto, sustenta que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, referente a contrato de empréstimo consignado, o qual afirma não ter contratado.

A requerida foi declarada revel na origem, em razão de sua ausência na audiência de instrução.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10975374):

Diante do acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante da inicial para:

(1)
DECLARAR
a inexistência do empréstimo consignado nº 010111259224 e do débito respectivo;

(2)
CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, esta conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, ambos a contar desta data; e,

(3)
CONDENAR
o réu a restituir à autora o montante de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de cada desconto indevido, entendido como o 5º (quinto) dia útil de cada mês, além de correção monetária nos termos da tabela oficial de índices da CGJ/ES, a contar da mesma data.

Por tais motivos,
JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito
, em conformidade com o contido no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10975375), sustentando a validade da contratação digital e inexistência do dever de indenizar. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e autorização para compensação.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10975380), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10975376.

Conforme narrado, foi decretada a revelia da Recorrente em razão de sua ausência na audiência de instrução.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, é possível proceder com a retificação do quantum. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$7.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)